Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Clodomar Costa dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos de ação de usucapião, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião especial urbana, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana, nos termos do art. 1.240 do Código Civil e do art. 183 da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova oral pode ser indeferida pelo juiz quando considerada desnecessária à solução da controvérsia, conforme prevê o art. 370 do CPC, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, formar sua convicção com base nos elementos constantes dos autos.
4. A documentação juntada, notadamente a matrícula do imóvel e os comprovantes de pagamento de encargos em nome do réu, é suficiente para o julgamento do processo, não se configurando cerceamento de defesa.
5. A usucapião especial urbana exige posse ininterrupta, pacífica, com animus domini, por cinco anos, em área urbana de até 250m2, destinada à moradia do possuidor ou de sua família.
6. A posse exercida pelo autor decorre de comodato verbal, com anuência do irmão proprietário, o que afasta a existência de animus domini e configura mera detenção, nos termos dos arts. 579 e 1.208 do Código Civil.
7. A existência de vínculo familiar entre as partes e a liberalidade do proprietário em permitir a permanência do autor no imóvel inviabilizam a caracterização da posse ad usucapionem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.
2. A posse exercida por irmão do proprietário, com sua anuência e sem animus domini, configura comodato verbal e não autoriza o reconhecimento da usucapião especial urbana.
3. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse para fins de usucapião, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; CC, arts. 1.208, 1.238, 1.240 e 579; CPC, arts. 370 e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1160243, 20160110273062APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20.03.2019, DJE 26.03.2019; TJDFT, Acórdão 1364881, 07138190920198070007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJE 30.08.2021; STJ, REsp 1448587/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.12.2020, DJe 19.02.2021.